Tribunal: TJES
Processo: 5003110-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003110-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMILA MACIEL FARIA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo banco executado, excluiu a incidência de juros remuneratórios sobre os valores a serem restituídos, fixou os critérios de atualização conforme o título executivo judicial e determinou a revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na fase de cumprimento de sentença, é possível incluir juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias indevidamente cobradas, quando o título executivo judicial transitado em julgado não previu expressamente tal encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença se limita à execução dos termos fixados no título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão da lide ou a modificação da condenação transitada em julgado (CPC, art. 509, § 4º).

4. O acórdão exequendo determinou a restituição simples das tarifas declaradas abusivas, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, sem qualquer menção à inclusão de juros remuneratórios contratuais.

5. A inclusão de juros remuneratórios representaria inovação na fase executiva, ampliando os limites da coisa julgada e violando o princípio da segurança jurídica.

6. A decisão de primeiro grau observou corretamente a fidelidade ao título e a jurisprudência dominante, ao rejeitar a pretensão da agravante e determinar a revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. No cumprimento de sentença, o juiz deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de encargos não previstos expressamente.

2. A incidência de juros remuneratórios sobre tarifas bancárias somente pode ser reconhecida na fase de conhecimento, não sendo admissível a sua inclusão em sede de liquidação ou execução, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, § 4º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0019832-41.2023.8.16.0018, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, j. 06.04.2025; TJ-PE, AI nº 0004906-24.2018.8.17.9000, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 13.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Samila Maciel Faria
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação revisional de contrato, acolheu parcialmente a impugnação apresentada por
BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento,
determinando a exclusão dos juros remuneratórios sobre os valores a serem restituídos e a revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de que a sentença transitada em julgado não previu a incidência de tais encargos.

Na Decisão de ID 12599183, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 13390986, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Samila Maciel Faria
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação revisional de contrato, acolheu parcialmente a impugnação apresentada por
BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento,
determinando a exclusão dos juros remuneratórios sobre os valores a serem restituídos e a revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de que a sentença transitada em julgado não previu a incidência de tais encargos.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Samila Maciel Faria contra BV Financeira S/A. A autora requer a execução de decisão transitada em julgado no processo nº 0039333-68.2012.8.08.0024, que determinou a restituição de valores pagos indevidamente a título de taxa de abertura de cadastro e tarifa de serviço de terceiro, no montante nominal de R$ 1.934,45.

Argumenta que, como esses valores foram embutidos no contrato e sofreram incidência de juros de 18,02% ao ano, o montante efetivamente pago pela consumidora foi de R$ 2.733,60. Com a devida correção e juros, o valor atualizado da execução alcança R$ 12.936,86. Além disso, pleiteia o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10%, totalizando R$ 1.293,69, elevando o valor total da execução para R$ 14.230,55.

A autora requer a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Solicita que a parte executada seja intimada para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios na mesma proporção, conforme o artigo 523, § 1º, do CPC. Caso persista o inadimplemento, pede a penhora online dos valores devidos via SISBAJUD.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o Banco Votorantim S.A. alega excesso de execução e discute o critério de atualização monetária aplicado pela exequente.

O banco argumenta que o acórdão não especificou o critério de atualização da condenação e defende a utilização da taxa Selic, por ser o índice aplicável à mora no pagamento de tributos federais (art. 406 do Código Civil), e por já englobar correção monetária e juros moratórios, conforme precedentes do STJ. Alega que a exequente utilizou um índice diverso, supostamente adotando a tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de considerar uma data incorreta para a incidência dos juros, o que teria inflado indevidamente o montante devido.

O impugnante também aponta erro na dedução de valores referentes a eventuais parcelas em aberto no contrato original, o que teria levado a um excesso na execução. Argumenta que o valor correto da condenação seria de R$ 4.747,86, enquanto a exequente pleiteia R$ 14.681,18, resultando em um excesso de R$ 9.933,32.

Diante disso, requer o efeito suspensivo da impugnação, a compensação dos valores conforme sua fundamentação, o reconhecimento do excesso na execução e a homologação de seus cálculos, declarando-se devido apenas o valor de R$ 4.747,86.

Na decisão interlocutória, o magistrado reconheceu parcialmente a impugnação. Destacou que a sentença determinou apenas a restituição simples das tarifas cobradas indevidamente, sem a incidência de juros remuneratórios. Assim, considerou que a inclusão desses juros pela exequente extrapolaria os limites da coisa julgada, violando a segurança jurídica. Além disso, afastou a alegação de compensação com parcelas em aberto, uma vez que o contrato foi renegociado e quitado em julho de 2018.

No tocante à atualização monetária, determinou que os valores sejam corrigidos conforme o índice da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES) até a data da citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, conforme jurisprudência do TJES e entendimento do STJ.

Diante dessas conclusões, o juiz acolheu parcialmente a impugnação e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do saldo devedor e do excesso de execução. Também condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor excedente e determinou a manutenção do montante já depositado em conta vinculada ao juízo até a finalização dos cálculos.

Irresignada,
Samila Maciel Faria
interpõe agravo de instrumento argumentando, em síntese, que:
(i)
a decisão de primeiro grau restringiu indevidamente a restituição dos valores cobrados ilegalmente, ao afastar a incidência dos juros remuneratórios sobre as tarifas indevidas;
(ii)
o valor das tarifas cobradas de forma irregular foi diluído no contrato e incidiu sobre ele juros remuneratórios de 18,02% ao ano; a restituição deve abranger o montante efetivamente pago, incluindo tais encargos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada;
(iii)
a sentença transitada em julgado não limitou a devolução ao valor nominal das tarifas, mas, sim, reconheceu a ilegalidade da cobrança, independentemente do montante.

Pois bem.

Embora a tese defendida pela Agravante possua lógica econômica, a questão em análise deve ser resolvida sob a ótica do direito processual, que rege a fase de Cumprimento de Sentença. Nesta etapa, a atividade jurisdicional é vinculada aos exatos limites do título executivo judicial, sendo vedado ao julgador inovar na lide ou modificar os critérios de liquidação estabelecidos na decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é taxativo em seu artigo 509, § 4º, ao dispor que,
"na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
.

Compulsando o título que fundamenta a presente execução, qual seja, o Acórdão proferido na Apelação Cível N° 0039333-68.2012.8.08.0024, verifica-se que o comando condenatório foi claro e específico. A decisão determinou a restituição das quantias pagas a título de "taxa de abertura de cadastro" e "serviços de terceiros", estabelecendo que a devolução deveria ocorrer de forma simples, com os valores corrigidos monetariamente "desde o desembolso e juros da citação".

O v. Acórdão fixou como base de cálculo o valor nominal das tarifas e determinou a incidência de dois consectários: a correção monetária, para recompor o poder de compra da moeda, e os juros de mora, como penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação de restituir. Em nenhum momento o título executivo determinou a inclusão dos juros remuneratórios contratuais no montante a ser devolvido.

A pretensão da Agravante, embora compreensível do ponto de vista material, busca, na prática, introduzir um novo critério de cálculo não previsto na condenação. Acolher tal pedido implicaria ampliar o alcance da decisão transitada em julgado, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença.

Neste ponto, a análise do dispositivo do v. Acórdão exequendo é conclusiva. Ao declarar a abusividade da tarifa, o comando judicial identifica a verba a ser restituída pelo seu valor expresso, nominal:
"declarar a abusividade da cobrança de valor a título de serviços de terceiros (R$1.425,45 – mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos – fl. 47), cuja restituição deve se dar de forma simples...".

Assim, momento oportuno para discutir a composição do montante a ser restituído, incluindo-se a tese de que este deveria abranger os juros contratuais supostamente aplicados, seria a fase de conhecimento, para que o pleito fosse objeto de debate e deliberação na sentença ou no acórdão. Uma vez estabilizada a decisão, com a definição precisa da forma de cálculo, esta se torna imutável.

A título de ilustração:

[...]
Nos termos do artigo 509, § 4º, do CPC, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou modificar a decisão judicial transitada em julgado.
[...] (TJ-PR 00198324120238160018 Maringá, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 06/04/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/04/2025)

[...]
Em reverência à regra da fidelidade ao título, prevista no art. 509, § 4º, do CPC, na fase executiva, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
[...] (TJ-PE - AI: 00049062420188179000, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 13/05/2022, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio)

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, ao rejeitar a inclusão dos juros remuneratórios e determinar a aplicação estrita dos critérios fixados no Acórdão, agiu em conformidade com a legislação processual e com o princípio da segurança jurídica, que protege a coisa julgada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Prejudicados os Embargos de Declaração de ID 12997909.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar